Tribunal: TJSP
Processo: 1013599-49.2015.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013599-49.2015.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante DANIEL ANACLETO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados TRANSGERAL SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA e EBER
GOMES DE LIMA CAMINHÕES ME, REPRESENTANTE LEGAL EBER
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013599-49.2015.8.26.0006/50000 -Voto no 33475
2
Embargos de Declaração no 1013599-49.2015.8.26.0006/50000
Embargante/Autor:
DANIEL ANACLETO
Embargados/Réus: EBER GOMES DE LIMA CAMINHÕES ME e
TRANSGERAL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
LTDA
MM. Juíza de Direito: Ana Luiza Queiroz do Prado
Comarca de São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional da Penha
de França
Voto no 33475
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição.
Inexistência.
Impossibilidade
de
reexame
da
matéria.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. Prequestionamento implícito, inclusive nos
termos do art. 1.025, do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 189/195), no julgamento da “ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada c.c. danos materiais e danos morais” ajuizada por
DANIEL ANACLETO contra EBER GOMES DE LIMA CAMINHÕES ME e
TRANSGERAL SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso dos Réus, prejudicado o recurso do Autor.
O Autor opôs os presentes embargos (e-fls.
01/11 do segundo incidente digital), sustentando ter havido contradição no
acórdão embargado.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal, por contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013599-49.2015.8.26.0006/50000 -Voto no 33475
3
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições ou obscuridades,
permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de obrigação de fazer c.c. pedido
de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do
inadimplemento do contrato de compra e venda de caminhão usado, que
culminou na impossibilidade da transferência do veículo para o nome do
Autor.
Segundo a narrativa da petição inicial, o
documento de transferência do veículo não lhe foi entregue na ocasião
da retirada do veículo, tendo na sequência a corré vendedora encerrado
as atividades, o que lhe impediu de gozar plenamente do direito de
propriedade do veículo, causando-lhe prejuízos materiais e morais.
Pretendeu ainda a condenação das Rés à obrigação de fazer para
entrega do documento de transferência do veículo.
A
obrigação
de
fazer
foi
cumprida
voluntariamente no curso da demanda, razão pela qual a sentença julgou
procedente o pedido quanto aos danos morais, condenando as Rés ao
pagamento das verbas da sucumbência.
As
Rés,
inconformadas,
interpuseram
recurso de apelação pretendendo o reconhecimento da prescrição da
pretensão do Autor, bem como reafirmando a inexistência de
inadimplemento contratual porque o documento de transferência teria
estado sempre à disposição do Autor.
O Autor, por sua vez, interpôs recurso de
apelação pretendendo a majoração do “quantum” fixado a título de danos
morais.
O recurso das Rés merece acolhimento
com relação à prescrição da pretensão de reparação de danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013599-49.2015.8.26.0006/50000 -Voto no 33475
4
Com efeito, embora a pretensão de
entrega do documento de transferência do veículo não tenha sido
fulminada pela prescrição, como observou a r. sentença, com relação à
pretensão de reparação civil tem incidência a regra do art. 206, § 3o, V,
do Código Civil, que estabelece prazo prescricional de três anos.
Na hipótese dos autos, o contrato de
compra e venda do veículo foi firmado entre as partes em 16/AGO/2012,
sendo certo que o veículo foi entregue dois dias depois, sem o
documento de transferência, ocasião em que surgiu a pretensão do
Autor. A demanda, por outro lado, foi ajuizada somente em
06/NOV/2015, quando já irremediavelmente fulminada pela prescrição a
pretensão de reparação de danos.
É certo que, sendo o Autor caminhoneiro
pessoa física, que se utiliza do bem adquirido para o sustento próprio e
de sua família, o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação à
relação jurídica entre as partes conforme alegou o Autor em
contrarrazões. Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
“CIVIL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
DESTINATÁRIO FINAL. A expressão destinatário final, de que trata o art.
2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire
mercadorias para fins não econômicos, e também aqueles que,
destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em
condições de vulnerabilidade; espécie em que caminhoneiro reclama a
proteção do Código de Defesa do Consumidor porque o veículo
adquirido, utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua
mantença e a da família, apresentou defeitos de fabricação. Recurso
especial não conhecido.” (REsp 716.877/SP, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2007, DJ
23/04/2007, p. 257)
Entretanto, ainda que a relação entre as
partes seja de consumo, não tem aplicação o prazo prescricional de
cinco anos que alude o art. 27 do CDC, invocado pelo Autor em
contrarrazões de apelação.
Isso porque tal dispositivo aplica-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013599-49.2015.8.26.0006/50000 -Voto no 33475
5
tão somente às hipóteses em que há pretensão de reparação por
fato do produto ou do serviço, ou seja, acidente de consumo, o que
não ocorreu na hipótese dos autos. (destacado neste voto)
Aliás, é o que se dessume, da própria
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
PRECEITO
COMINATORIO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
MOBILIARIO
ENTREGUE COM DEFEITO. VICIO APARENTE. BEM DURAVEL.
OCORRENCIA DE DECADENCIA. PRAZO DE NOVENTA DIAS. ART.
26, II, DA LEI 8.078/1990. DOUTRINA. PRECEDENTE DA TURMA.
RECURSO PROVIDO. I - EXISTINDO VICIO APARENTE, DE FACIL
CONSTATAÇÃO NO PRODUTO, NÃO HA QUE SE FALAR EM
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, MAS, SIM, EM DECADENCIA DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
DE
RECLAMAR
PELA
DESCONFORMIDADE DO PACTUADO, INCIDINDO O ART. 26 DO
CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. II - O ART. 27 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL CUIDA SOMENTE DAS HIPOTESES EM QUE
ESTÃO PRESENTES VICIOS DE QUALIDADE DO PRODUTO POR
INSEGURANÇA, OU SEJA, CASOS EM QUE PRODUTO TRAZ UM
VICIO INTRINSECO QUE POTENCIALIZA UM ACIDENTE DE
CONSUMO, SUJEITANDO-SE O CONSUMIDOR A UM PERIGO
IMINENTE. III - ENTENDE-SE POR PRODUTOS NÃO-DURAVEIS
AQUELES QUE SE EXAUREM NO PRIMEIRO USO OU LOGO APOS
SUA AQUISIÇÃO, ENQUANTO QUE OS DURAVEIS, DEFINIDOS POR
EXCLUSÃO, SERIAM AQUELES DE VIDA UTIL NÃO-EFÉMERA.”
(REsp 114473/RJ, 4a T., rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, j.
24.MAR.1997, DJ 05.MAI.1997, p. 17060, JBCC vol. 181, p. 103).
(destacado).
Assim, a r. sentença comporta reforma no
que tange à pretensão de reparação de danos, para que seja
reconhecida a prescrição da pretensão do Autor.
Com relação à obrigação de fazer, além de
não ter havido oposição ao pedido do Autor, houve o cumprimento
voluntário no curso da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013599-49.2015.8.26.0006/50000 -Voto no 33475
6
As Rés limitaram-se a afirmar que o
documento de transferência do veículo sempre esteve à disposição do
Autor, que simplesmente não compareceu às dependências da
vendedora para retirada.
Ocorre que restou incontroverso que a
corré EBER, vendedora do veículo, encerrou as atividades, o que torna
verossímil a narrativa do Autor no sentido de que se viu privado da
entrega do documento por encontrar o estabelecimento de portas
fechadas.
O documento de transferência assinado,
cuja cópia foi apresentada com a contestação como documento que
comprovaria que o documento sempre esteve à disposição do Autor, traz
assinatura com firma reconhecida do proprietário anterior do veículo em
01/AGO/2012 (fl. 95), o que revela que, se o documento sempre esteve à
disposição do Autor, deveria ter sido entregue no momento da tradição, o
que não ocorreu, uma vez que não houve impugnação específica quanto
a este último fato em contestação.
Desse modo, as Rés deram causa ao
ajuizamento da demanda, de modo que mesmo com o afastamento da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, respondem
pela condenação ao pagamento das verbas de sucumbência em razão
do princípio da causalidade, não havendo que se falar em reforma total
da sentença.
Considerando,
por
outro
lado,
o
reconhecimento da prescrição da pretensão à reparação de danos,
houve sucumbência parcial do Autor, de modo que deve ser reconhecida
a sucumbência recíproca entre as partes.
Ainda em razão do reconhecimento da
prescrição da pretensão relativa aos danos materiais, o recurso do Autor,
cujo objeto foi unicamente a majoração da condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, restou prejudicado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das Rés, PARA REFORMAR EM
PARTE a r. sentença, para julgar extinta, com resolução do mérito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013599-49.2015.8.26.0006/50000 -Voto no 33475
7
pretensão de reparação de danos, nos termos do art. 487, II, do CPC,
em razão da prescrição, ficando afastada a condenação das Rés ao
pagamento de indenização por danos materiais, PREJUDICADO o
recurso do Autor. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais serão rateadas na proporção de 50% para cada
qual das partes. O Autor responderá pelo pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais ao patrono das Rés, fixados em R$
2.000,00, observada a gratuidade da justiça a ele concedida, e as Rés
responderão pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
ao patrono do Autor, fixados também em R$ 2.000,00.”
Na hipótese dos autos, o Embargante
sustentou ter havido contradição no acórdão embargado ao reconhecer a relação
de consumo entre as partes, mas não aplicar o prazo prescricional de cinco anos
previsto no art. 27 do CDC.
Ocorre
que,
conforme
se
verifica
da
transcrição do acórdão embargado, o “decisum” foi claro e preciso acerca da
inaplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos previsto no CDC, apoiado
inclusive na jurisprudência do C. STJ, uma vez que, ao contrário do que sustenta
o Embargante, a hipótese dos autos não versa sobre acidente de consumo.
Assim, não há que se falar em contradição.
Conforme se depreende do recurso, a
pretensão do Embargante é a alteração do resultado do julgamento para que seja
afastado o reconhecimento da prescrição, sendo certo que a discordância da
parte com o quanto decidido pela turma julgadora não representa hipótese
de cabimento de embargos de declaração.
O presente recurso, portanto, revela o nítido
propósito de reforma do julgado.
O mero inconformismo da parte em relação
ao quanto decidido na ocasião do julgamento do recurso de apelação, todavia,
não representa hipótese de cabimento do presente recurso, mas apenas tentativa
de obter a revisão do julgado, com caráter infringente, o que impõe a rejeição do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013599-49.2015.8.26.0006/50000 -Voto no 33475
8
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria - Descabimento -
Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg. 09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART
535
DO
CPC.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara de
Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi. Julg.:
11/09/2008).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE
REJEITADOS - "Não havendo no julgado
qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios
como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do julgamento, nada há
a declarar"” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de Declaração 5493334001.
Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição de
efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame, mas
tão somente a divergência entre as razões do Embargante e a solução dada por
este órgão colegiado ao recurso de apelação.
Nesse
sentido,
vale
mencionar
o
entendimento dos i. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery1.:
“Erro de fato. Admitem-se embargos de
declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão, evitando-
se os percalços com a eventual interposição de RE, REsp ou o ajuizamento de ação
rescisória. Neste sentido: JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385, 86/318, 53/168;
RT 562/146; RTJ 57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.”
Por fim, no que tange ao prequestionamento
1 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. 9 ed. rev. e atual., p. 786.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013599-49.2015.8.26.0006/50000 -Voto no 33475
9
de dispositivos legais e constitucionais, finalidade também pretendida pelo
Embargante com a oposição dos presentes embargos, vale esclarecer que não é
necessária a referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal e, sim,
que a matéria efetivamente devolvida ao exame deste Tribunal de Justiça seja
discutida, apreciada e devidamente fundamentada pela decisão colegiada, como
ocorreu no caso em questão.
Nesse sentido, para que não restem dúvidas
sobre a correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do
art. 1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora